Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-92.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000082-92.2019.8.14.0036

APELANTE: ARNALDO GONCALVES PEREIRA

ADVOGADO DATIVO: SILAS DE CARVALHO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 129, §1º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988), FIXANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM FACE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 E SÚMULA Nº 23 TJ/PA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO ORA OBJURGADA. PENA MANTIDA.

2. Desfavoráveis duas das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, no caso, culpabilidade e consequências do crime, escorreitamente fundamentadas, possível a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 anos. – art. 33, §§2º e 3º do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Arnaldo Gonçalves Pereira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em regime
semiaberto
, pela prática do
crime de lesão corporal de natureza grave
, tipificado no
artigo 129, §1º, inciso I e II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, que no dia
02 de dezembro de 2018
, por volta das 11h30min, Rua Santo Antônio, “Bar do Colo”, no município de Oeiras/PA, o denunciado Arnaldo Gonçalves Pereira, ora apelante, teria ofendido a integridade corporal da vítima Rômulo Machado de Moraes Coutinho, dando causa às lesões corporais de natureza grave descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.

Consta ainda na exordial acusatória, que no dia dos fatos, a vítima e o ora apelante bebiam juntos no “Bar do Colo”. A certo ponto o ora apelante se retirou do local e, de repente, retornou já efetuando as agressões físicas contra a vítima, de posse de uma garrafa de vidro vazia, golpeando a vítima na cabeça.

A vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, que resultaram em incapacidade permanente para o trabalho em decorrência de enfermidade incurável.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal.

Denúncia recebida em
14 de junho de 2019
, ID 5347149.

Defesa Prévia, ID 5347150.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5347150.

Memoriais Finais da Acusação, ID 5347150.

Alegações Finais da Defesa, ID 5347150.

Sentença condenatória prolatada em
23 de janeiro de 2020
, ID 5347150.

Recurso de apelação interposto em 28 de janeiro de 2020, ID 5347151.

Em suas
razões recursais
(ID 5347151), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5347152), o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 5699367), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Arnaldo Gonçalves Pereira, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, §1º, inciso I e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 5347151), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Neste particular, a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, para que seja a pena redimensionada ao patamar de 8 (oito) anos 10 (dez) meses e 15 (dias de reclusão).

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
merece parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). III – DISPOSITIVO. ISSO POSTO, julgo procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 129, §1º, incisos I e II, do CP. Atendo ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal na medida em que se utilizou de uma garrafa de vidro para agredir a vítima, assumindo o risco de causar lesões mais graves e, inclusive, a morte da vítima. Além disso, as lesões produzidas na cabeça da vítima dificultaram seu meio de defesa. Assim, entendo que a culpabilidade merece ser valorada negativamente
; b) não há antecedentes; c) sem elementos para desvalorar a conduta social; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador; f) as circunstâncias do crime não merecem valoração nesse caso, porquanto inerentes à espécie, são neutras; g)
quanto às consequências, a vítima permaneceu por mais de 30 dias lesionada e teve que realizar duas cirurgias, de maneira que tal situação denota a possibilidade de valoração negativa desta vetorial. Cumpre salientar que não se pode falar em bis in idem, pois para tipificar o delito (lesão grave) se utilizada a qualificadora do inciso II (perigo de vida), sendo possível valorar a incapacidade da vítima por mais de trinta dias (inciso I) nesta vetorial para aumentar a pena base
; h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante; Assim, considerando a existência de 2 circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 3 anos de reclusão. Na segunda fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 2 ANOS DE RECLUSÃO.
O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, forte no art. 33, §3º, do CP, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado e, sobretudo, a gravidade concreta do delito, que envolveu um golpe de garrafa de vidro na parte lateral da cabeça da vítima, que poderia ter causado a morte. Além disso, o acusado possui histórico delituoso de furto, com sentença condenatória (ainda que em grau de recurso). Logo, baseado nas circunstâncias desfavoráveis, possível o regime SEMIABERTO
. Em razão do crime cometido (com violência), é inaplicável a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP). Inaplicável também o sursis, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (art. 77, II do CP). (...).
”.

(ID 5347150).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar
de 3 (três) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime lesão corporal de natureza grave
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, razão pela qual a
pena intermediária
fora reduzida ao patamar de
2 (dois) anos de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento dou diminuição da pena, a fora fixada no
patamar definitivo
de
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea, do Código Penal
, pela prática do
delito de lesão corporal de natureza grave
, nos moldes do
artigo 129, §1º, inciso I e II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
” (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556), segundo o qual: “
(...). Se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: “
É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e a
Súmula nº 23 deste Eg,. TJ/PA
,
não havendo o que se modificar
em relação à dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória ora contrastada.

Ademais, reconhecidas tais circunstâncias judicias desfavoráveis ao ora apelante, não há que se falar na possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do
artigo 33, §3º, do Código Penal
, o qual dispõe: “A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. O que autoriza, sem embargos, a manutenção do regime semiaberto, conforme acertadamente estabelecido pelo magistrado
a quo
.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Ao fixar o regime inicial para cumprimento da pena, o julgador deve observar as circunstâncias judiciais analisadas na dosimetria, a quantidade da pena imposta e todas as particularidades do caso concreto, a fim de determinar qual deve ser o regime que mais se amolda à hipótese analisada, como forma de efetivamente reprimir a prática de delitos desta natureza
. 2.
Observando-se que o magistrado a quo ponderou negativamente as circunstâncias do delito, tendo, inclusive, fixando a pena-base acima do mínimo legal, é possível a determinação de um regime prisional mais rigoroso
. 3. Apelação criminal conhecida e não provida.
(TJ/AM – APR: 02247697320188040001 AM 0224769-73.2018.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 22/07/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Desfavorável uma das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, no caso, maus antecedentes, possível a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 anos. – art. 33, §§2º e 3º do Código Penal
. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DF – 20150910202422 DF 00020049-44.2015.8.07.0009, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 21/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PENAS-BASES PRESERVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO O SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA.
(...). I.
Penas-bases preservadas acima do mínimo legal, diante da valoração desfavoráveis de circunstâncias judiciais. Do mesmo modo, o aumento da sanção aplicada mostra-se justo e proporcional à individualização da reprimenda
. II.
Mantido o regime prisional semiaberto, em razão da existências de circunstâncias judiciais negativas, bem como da reincidência do réu
. III. (...).
(TJ/MS – APR: 00001016220178120024 MS 0000101-62.2017.8.12.0024, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2º Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2021).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal ora debatida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/09/2021